Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703374-40.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: JAIME DINIZ SOARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JAIME DINIZ SOARES: “Trata-se de cumprimento de sentença com pedido de tutela de urgência para restabelecimento do serviço de Home Care proposto por JAIME DINIZ SOARES, representado por sua curadora EDNA ELENA DE OLIVEIRA DINIZ, em desfavor da UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. O requerente alega, em síntese, que é portador de doença degenerativa crônica e irreversível e, por força do acórdão, já transitado em julgado (ID 95034782), a requerida está obrigada a prestar cobertura Home Care, com atendimento multiprofissional, de forma ininterrupta. Relata que no dia 20/12/2024, a requerida, de forma unilateral, deixou de cumprir a obrigação de manter o tratamento domiciliar - assistência ininterrupta por técnico de enfermagem (Home Care), o que o deixou desprovido de assistência multiprofissional domiciliar, colocando-o em risco de morte. Ademais, que tentou contato por diversas vezes com a requerida, no entanto, sem obter retorno ou solução para o problema. Diante disso, considerando o iminente risco de morte, requer o imediato restabelecimento do atendimento multiprofissional e cobertura Home Care para manutenção de seu tratamento. Instado a se manifestar, oficiou o Ministério Público pelo deferimento da medida. É o relato. Decido. Primeiramente, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o processo, constato a probabilidade do direito do autor, pois, não obstante ser possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço de saúde, a ele se aplica a regra estabelecida no artigo 13, III, da Lei 9656/98, sendo necessário que se preserve a boa-fé e a segurança jurídica da relações contratuais. Portanto, inicialmente, revela-se abusiva a interrupção da prestação do serviço de saúde de pessoa que está realizando tratamento médico. Ademais, considerando a circunstância fática exposta na inicial, qual seja, a necessidade de continuação da internação domiciliar por serviço de home care, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual gera grande risco à saúde do autor, ante a interrupção do tratamento, caso não seja mantido o serviço de saúde ofertado pela ré ao autor. Ainda, deve ser levado em conta o fato de os efeitos da tutela de urgência não serem irreversíveis, ante a possibilidade de restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, com a reparação financeira da ré. Além disso, assento que é aplicável a estes casos a vedação da suspensão ou rescisão unilateral durante a internação hospitalar ou durante tratamentos médicos garantidores de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a ré reestabeleça imediatamente todos os tratamentos que vinham sendo realizados (HOME CARE), conforme relatório médico, bem como os exames e outros procedimentos que eventualmente venham ser pleiteados pelo médico responsável, sob pena de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo descumprimento da determinação. Saliento que, mesmo com a tutela de urgência deferida, os serviços de saúde deverão ser prestados mediante a contraprestação devida, consistente no pagamento da mensalidade do plano de saúde, nos termos constantes no contrato de prestação de serviço pactuado entre as partes.” (...) “Trata-se de petição da parte Autora informando o descumprimento da decisão de ID 221760397, onde a empresa Ré foi intimada por carta precatória no dia 30/12/2024 - ID 221989609. Diante desse cenário, considerando que as astreintes inicialmente estabelecidas, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não foi suficiente para compelir a empresa Ré a cumprir a decisão Judicial, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO para, sem prejuízo da multa inicialmente estabelecida, estabelecer nova multa diária suplementar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até que a empresa requerida que forneça o serviço de home care à parte autora, nos termos da decisão de ID 221760397. Os demais pedidos constantes da petição de ID 221989611, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural da causa.” (...) “Ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, verifiquei que a executada UNIMED BELO HORIZONTE foi intimada pessoalmente da decisão proferida sob o ID: 221760397, informação que se divisa do trecho da carta precatória cumprida em 30.12.2024, conforme cópia acostada pela parte exequente (ID: 221989609). Ocorre que, regularmente intimada, a devedora não atendeu à ordem judicial, quedando inerte. Portanto, reputo exigível a multa cominada na decisão referenciada, no valor de R$ 25.000,00. Sem prejuízo, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC, determino a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, a ser realizada em contas bancárias mantidas pela parte executada, observando o montante mencionado. De outro giro, considerando a intimação pessoal da devedora quanto à obrigação que lhe restou incumbida, por DJe, intime-se para comprovar o restabelecimento da terapêutica home care ao credor, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de exigibilidade da multa arbitrada na decisão em ID: 221989718, de forma retroativa à data de sua prolação. Se descumprido o comando judicial, dê-se vista do Ministério Público, tendo em vista a apuração da conduta omissiva na esfera criminal. Feito isso, tornem os autos conclusos. (...) “A parte autora tempestivamente opôs embargos de declaração (ID: 222445961) à decisão proferida no ID: 222051272, argumentando, em suma, a omissão do julgado, relativamente à "necessidade de condenação da parte Requerida no pagamento dos honorários advocatícios e, igualmente a condenação da Unimed BH em custas processuais porque a parte ré, UNIMED BH não faz jus ao pleito gracioso"; e à omissão da sentença, no que pertine à necessidade de aplicação da multa diária desde o dia 20/12/2024 data da desospitalização indevida"; requer, assim, a concessão de efeitos infringentes, postulando a "condenação da requerida no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais, considerando a a falta de atendimento e manutenção do paciente em HOME CARE, cujos gastos foram supridos pela família que, enfrentando juntamente com o paciente toda angústia sofreu de todo estresse, medo, caos e diversos riscos de danos à saúde e bem assim, risco de morte sofridos pelo paciente em virtude da falta de cobertura (desospitalização indevida desde o dia 20/12/2024), por postura de desobediência e irresponsabilidade por parte da UNIMED BH que descumpriu de forma reiterada a obrigação nos autos deixando de adimplir a obrigação fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça na decisão monocrática de ID. 95034783 e bem assim, descumprindo de forma reiterada os termos das decisões exaradas por este douto Juízo em regime de plantão – ID 221760397 e 221989718". Resposta em ID: 224369096. Consta, ainda, petição da parte executada (ID: 222473438), informando que "o beneficiário jamais deixou de ser atendido, além do mais, foi informado pelo setor responsável da Requerida que ele não procurou por vias administrativas para tratar a questão"; instada a se manifestar, a parte exequente manifestou-se no ID: 223102156, reforçando o descumprimento da obrigação de fazer, asseverando o "cabimento da multa diária desde o dia 20/12/2025 até dia 08/01/2025, no limite de R$ 50.000,00 acrescida da multa cominatória de R$ 25.000,00". Relatado sucintamente, decido. O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. A omissão tem lugar quando a decisão não enfrenta as questões capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo. No caso dos autos, no que pertine ao arbitramento de honorários advocatícios, verifico a presença de omissão (art. 1.022, inciso III, do CPC), ademais, cognoscível de ofício. Com efeito, após prolatada sentença terminativa de quitação (ID: 112360452), a parte exequente postulou a deflagração de novo cumprimento de sentença em virtude da interrupção da prestação de serviços de home care, objeto do título executivo judicial (ID: 221751346), com deferimento do Juízo (ID: 221760397). Ocorre que não foram arbitrados honorários advocatícios relativamente à nova fase de cumprimento de sentença, em violação ao que dispõe o art. 85, § 1.o, c/c art. 523, § 1.o, ambos do CPC, ensejando a integração da decisão ora embargada pois, conforme com a orientação promanada do eg. TJDFT, "a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 28/06/2018; REsp: 1886256/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 18/02/2021)" (Acórdão 1945730, 0724712-07.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024). Por outro lado, razão à parte exequente, relativamente ao arbitramento de multa diária. Isto porque a decisão que retomou a fase procedimental em curso arbitrou, primeiramente, multa processual de R$ 25.000,00 para o descumprimento da obrigação de fazer (ID: 221760397). Ocorre que, restando evidenciada a intimação da devedora (ID: 221989609) e correlato desatendimento à ordem judicial, foi prolatada nova decisão no ID: 221989718, em que estabelecida "nova multa diária suplementar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até que a empresa requerida (que) forneça o serviço de home care à parte autora, nos termos da decisão de ID 221760397". Nessa ordem de ideias, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte executada (ID: 222473438), a documentação acostada aos autos pela parte exequente (ID: 223102157 a ID: 223102167) denota, de forma indene de dúvidas, o efetivo descumprimento do comando judicial. Impõe-se ressaltar, ademais, que a manifestação da parte executada (ID: 222473438) e documentos que a acompanham não demonstram o restabelecimento do home care, objeto desta demanda. Desse modo, considerando o alcance do limite da sanção processual arbitrada (R$ 50.000,00) no intervalo de dez dias de descumprimento da obrigação, o montante referenciado é plenamente exigível. Por outro lado, não há que se falar em exame dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais em sede de embargos de declaração, à míngua de prévia decisão sobre as questões referenciadas, as quais extrapolam os estritos limites deste meio processual. Ante o exposto, recebo o recurso, uma vez que presentes seus requisitos de admissibilidade e, no mérito, acolho parcialmente os embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022 do CPC. Integro a decisão, nos termos que seguem: "Ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, verifiquei que a executada UNIMED BELO HORIZONTE foi intimada pessoalmente da decisão proferida sob o ID: 221760397, informação que se divisa do trecho da carta precatória cumprida em 30.12.2024, conforme cópia acostada pela parte exequente (ID: 221989609). Ocorre que, regularmente intimada, a devedora não atendeu à ordem judicial, quedando inerte. Portanto, reputo exigível a multa cominada na decisão referenciada, no valor de R$ 25.000,00. Ato contínuo, reputo exigível a sanção processual cominada pela decisão proferida em ID: 221989718, no montante de R$ 50.000,00, face ao alcance da multa diária previamente estabelecida, cujo cumprimento se deu após a superação do prazo lançado pelo Juízo. Por outro lado, com atenção ao que dispõe o art. 85, § 1.o, c/c art. 523, § 1.o, do CPC, fixo honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para esta fase procedimental, relativamente ao descumprimento da obrigação de fazer, já evidenciada nos autos. Sem prejuízo, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC, determino a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, a ser realizada em contas bancárias mantidas pela parte executada, observando a soma dos valores referenciados. Considerando o resultado da primeira pesquisa efetivada (ID: 224041682), proceda a Secretaria do Juízo ao bloqueio do saldo remanescente (R$ 52,000,00). Em relação à penhora já efetivada (ID: 224041682), intime-se a parte executada, em conformidade com o disposto no art. 854, § 3.o, do CPC. Na mesma oportunidade, a devedora deverá dizer sobre o requerimento formulado na petição do ID: 223102156, relativamente aos danos patrimoniais e extrapatrimoniais postulados pela parte exequente. Feito isso, tornem os autos conclusos." À Secretaria do Juízo, para desentranhamento da documentação contida no ID: 221751373 e ID: 221751374, eis que são apenas reprodução de peças processuais anteriores.” A Agravante sustenta (i) que “a decisão que apreciou a tutela de urgência, não fixou prazo certo e razoável para o cumprimento, tendo meramente descrito como “imediato” o cumprimento para restabelecimento de tratamento complexo”; (ii) que a “jurisprudência tem se posicionado no sentido de que é necessário a fixação de prazo razoável para o cumprimento, bem como a limitação do valor da multa, a fim de evitar a imposição de ônus excessivo a agravante e, consequentemente, obstar o enriquecimento sem causa da agravada”; (iii) que, “em casos análogos há entendimento pacificado de que a multa de forma diária não poderia JAMAIS exceder o valor objeto da demanda, sob pena de se tornar extremamente excessiva e desproporcional em relação ao objeto principal do processo, ocasionando o enriquecimento indevido da parte beneficiada”; (iv) que “comprovou que o beneficiário jamais deixou de ser atendido, além do mais, foi informado pelo setor responsável da Requerida que ele não procurou por vias administrativas para tratar a questão, tendo sido tomada ciência da problemática apenas com as alegações, id. 222473438”; (v) que “Foi estipulado o cumprimento da obrigação de forma “imediata”, ou seja, sem a estipulação do requisito intrínseco temporal, e na sequência, o bloqueio do valor de R$ 25.000,00, e ainda, de forma indevida e abusiva, tendo sido aplicada nova multa diária suplementar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”; (vi) que a “medida de bloqueio, portanto, é excessiva, mas também indevida, pois não há justificativa plausível para que o agravante sofra tal penalização, uma vez que não restou demonstrado qualquer relutância e intenção de descumprimento das obrigações assumidas, pelo contrário a Agravante agiu a par da boa-fé”; e (vii) que “caso mantida a decisão, a Agravante sofrerá enorme prejuízo financeiro, eis que foi determinado o bloqueio no valor de R$25.000,00 referente a multa aplicada por suposto descumprimento da obrigação de fazer no que tange a comprovação do restabelecimento da terapêutica home care ao autor, tratamento que já estava sendo fornecido pelo plano de saúde”. Conclui pela “ilegalidade do bloqueio de valores – da necessidade da fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação – da necessidade da limitação de multa”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para suspender o bloqueio ou reduzir o valor da multa. Preparo recolhido (IDs 68436390, 68436391 e 68495379). É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque, aparentemente, a Agravante descumpriu a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, confirmada em sentença e em sede de recurso, consoante sinalizam os documentos de IDs 221758983 e 221989611 dos autos de origem. Conclui-se, assim, ao menos em sede de cognição sumária, pelo descumprimento corretamente identificado na r. decisão agravada. Segundo, porque a multa é cabível e adequada. A utilização de astreintes como mecanismo indutor do cumprimento de obrigação de fazer é plenamente compatível com a tutela provisória de urgência concedida, a teor do que prescrevem os artigos 519 e 536, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. Trata-se, na realidade, de instrumento processual indispensável para a efetividade da tutela cominatória, seja no plano da tutela provisória ou da tutela definitiva. Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco: “Os meios de pressão psicológica (multas) e as medidas de apoio têm cabimento qualquer que seja a obrigação de fazer ou não fazer. (A Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros, p. 155)” Em se cuidando de ordem judicial para manutenção de atendimento domiciliar indispensável à manutenção da própria vida, o valor da multa diária deve realmente ser expressivo, sob pena de não alcançar o propósito de coerção que lhe é imanente. Com efeito, em se tratando de obrigação de fazer cuja resistência injustificada da Agravante provoca risco de morte, o valor arbitrado (R$ 25.000,00 acrescido de R$ 5.000,00 ao dia até o limite de R$ 50.000,00) está dentro dos parâmetros de adequação e razoabilidade preconizados pelo artigo 537 do Código de Processo Civil. Consoante ensina Humberto Theodoro Júnior: “Para alcançar seu propósito de persuasão do devedor renitente, deve a astreinte atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que não seja irrisória e insuficiente, pois assim não terá eficácia. Fica, pois, dentro do arbítrio do juiz encontrar um valor razoável que objetivamente seja proporcional à capacidade econômica do devedor, ao valor econômico que a obrigação inadimplida possua para as partes contratantes, e ao gravame que seu descumprimento possa provocar no patrimônio moral e material do credor. Quanto mais fácil for para o devedor cumprir a obrigação e, assim mesmo se mostrar evidente o seu propósito de resistir à ordem judicial, tanto maior deveria ser a pena imposta. Da mesma forma, quanto mais lesiva for a conduta ou a omissão que se pretende coibir, maior também deverá ser a multa diária, para reduzir a possível duração do estado de grave injustiça a que a parte se veja submetida. (Crédito rural - Onerosidade excessiva - Crise econômica superveniente - Revisão de contrato de fornecimento de insumos agrícolas - Possibilidade, in Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor, no 19/71-72)” Vem de molde salientar que o valor da multa não está vinculado nem limitado ao valor da própria obrigação de fazer a ser satisfeita, contanto que preserve a proporcionalidade mencionada. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Aceita-se, de maneira pacífica, a tese de que o valor da multa pode superar o da prestação, exatamente porque a sua finalidade é a de convencer ao cumprimento da prestação e não a de dar ao credor o seu valor equivalente. (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 77)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator